Tribunal: TJES
Processo: 5002342-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE VALOR DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA QUANTO AO PONTO – DEMAIS TESES SUSCITADAS – MATÉRIAS QUE DEVERIAM SER IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Preliminar de ausência de interesse recursal: O
interesse recursal é flagrante, uma vez
que
não só a alteração do quanto decidido na primeira instância depende do acatamento, por esta Corte, das teses veiculadas no agravo de instrumento interposto (necessidade), como também é
nítido que o êxito do recurso implica benefícios
à recorrente
, tendo em vista a sua
principal
intenção
de o pagamento da dívida seja realizado de forma correta sem
que haja excesso de execução.

2.

Em outros termos, d
escabe falar em falta de interesse recursal na situação em que a parte, no bojo de
a
gravo de
i
nstrumento, expõe as razões de fato e de direito por meio das quais pretende o necessário e útil pronunciamento do Tribunal de Justiça, com a cassação e/ou a reforma do quanto decidido na primeira instância. Preliminar rejeitada.

3.
D
enota-se que o cálculo apurado pela parte recorrida não veio acompanhada de memória de cálculo que demonstrasse a correta indicação do novo valor indicado no
seu
petitório.

4
. A
ssim, não poderia o Magistrado
a quo
, embora tivesse feito menção na r. decisão recorrida dos cálculos realizados às fls. 1.089 e seguintes do perito, os quais
observ
aram
adequadamente os parâmetros fixados no acórdão exequendo,
homologar, posteriormente, sem qualquer documento, o novo
quantum
apresentado pela parte credora.

5.

Portanto, quanto a esse ponto, o crédito histórico apontado pelo perito
deverá
ser considerado para fins de liquidação e,
posteriormente, atualizado para fins de cumprimento de sentença.

6.
D
iante das respostas apresentadas pelo
expert
aos questionamentos das partes litigantes e
tendo em vista a inércia d
a

agravante
/impugnante
após ser devidamente intimad
a
, tem-se que esse acabara por aceitar os valores e quantidades apurados no laudo pericial
e que foram devidamente esclarecidos pelo perito
, pelo que se torna preclusa a
s
discuss
ões
levantada
s

pela recorrente
quanto aos valores devidos.

7
.
Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal n
aquel
a via recursal
.

8.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR OUTRO LADO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO: 5002342-60.2024.8.08.0000

AGVTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA: BRASPEROLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A FALIDO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

Em sede de contrarrazões ao
agravo de instrumento
,
a recorrida sustenta que o referido recurso não deveria ser conhecido ante a alegada ausência de interesse recursal.

Em que pese tal argumento, entendo que não merece prosperar.

Ora, a meu sentir, o interesse recursal é flagrante, uma vez
que
não só a alteração do quanto decidido na primeira instância depende do acatamento, por esta Corte, das teses veiculadas no agravo de instrumento interposto (necessidade), como também é
nítido que o eventual êxito do recurso implicará benefícios
à recorrente
, tendo em vista a sua
principal
intenção
de o pagamento da dívida seja realizado de forma correta sem
que haja excesso de execução.

Em outros termos, d
escabe falar em falta de interesse recursal na situação em que a parte, no bojo de
a
gravo de
i
nstrumento, expõe as razões de fato e de direito por meio das quais pretende o necessário e útil pronunciamento do Tribunal de Justiça, com a cassação e/ou a reforma do quanto decidido na primeira instância.

Sobre tal ponto, cito precedente da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINARES
. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTA-POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. JUNTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Deve ser afastada a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento, tendo em vista a interposição dentro do prazo legal, considerada a previsão do artigo 1.003, § 5, do CPC. Preliminar rejeitada.
2 - Evidenciada a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional perseguido pelo Agravante, não há de se falar em ausência de interesse recursal. Preliminar rejeitada.
3 - Ainda que em fase de cumprimento de sentença, em que pese ter havido a inversão do ônus probatório prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, tal norma não tem o condão de suplantar a regra do artigo 373, I, do CPC, para eximir o postulante de, ainda que de forma mínima, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento provido. (TJ-DF 20160020446130 0047169-55.2016.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 05/04/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2017. Pág.: 533/535)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO: 5002342-60.2024.8.08.0000

AGVTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDA: BRASPEROLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A FALIDO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto p
or

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignad
a
com a decisão
juntada no ID nº 7419773, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória
que
homologou os cálculos do perito encerrando a fase de liquidação de sentença
.

Narra
a
agravante, em síntese, que:
(i) houve
error in procedendo
do juízo
a quo
ao indicar, como valor do título judicial, quantia diversa daquela apontada no laudo; (ii) há evidente erro contábil na fórmula matemática utilizada para apuração do
quantum debeatur
; (iii) há necessidade de excluir dos cálculos de liquidação do julgado os valores relativos ao empréstimo compulsório e a tarifa de iluminação pública; (iv) há in
correta inclusão do valor da fatura de
d
ezembro/1986, referente a período não abrangido pela sentença;
e (v) os cálculos estão em desacordo com os índices de correção monetária dispostos no manual de cálculos do TJES.

Destarte, requer a atribuição de efeito
suspensivo
ao presente recurso com a finalidade de
sobrestar imediatamente a decisão recorrida, bem como a tramitação do feito na origem.

No mérito, requer a reforma da decisão objurgada,
ou, em trato subsidiário, que seja dado parcial provimento ao recurso para delimitar que,
“[...] à luz do laudo pericial, o título judicial foi liquidado no valor histórico de R$ 2.968.463,82 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), em 01/10/2019, ficando a atualização deste montante a cargo do exequente, quando da instauração da fase de cumprimento de sentença, que haverá de seguir o devido processo legal previsto nos artigos 523 e seguintes do CPC [...]”.

Em decisão acostada no ID nº
7914152
foi indeferida a tutela recursal.

Irresignada, a recorrente interpôs
agravo interno
(ID nº 8203039),
ao passo que a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID nº 8595847).

A recorrida
ofertou, ainda, resposta ao recurso de agravo de instrumento
(ID nº 8240340)
, pugnando pela manutenção da r. decisão objurgada.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação ordinária de repetição de indébito, na qual a agravada busca reaver o valor adicional pago pelo consumo de energia elétrica entre 28.02.1986 e 26.11.1986, devido ao reconhecimento da ilegalidade da majoração tarifária estabelecida pelas Portarias DNAEE 38/1986 e 45/1986 em contrariedade aos Decretos n. 2.283/86 e 2.284/86, editados no “Plano Cruzado”, que determinaram o congelamento de preços.

Infere-se que, atualmente, o processo está na fase de liquidação de sentença para quantificar o valor a ser devolvido pela concessionária de energia elétrica em razão do título judicial que reconheceu a procedência dos pleitos da agravada, condenando a concessionária de energia a devolver
“20% (vinte por cento) do que desta recebeu como tarifas de energia elétrica consumida entre 28-02-1986 e 26-11-1986, com atualização monetária de acordo com a variação do INPC/IBGE, desde a data de cada parcela recebida indevidamente e com juros de mora desde 31-10- 1995 (data em que o mandado de citação foi juntado ao processo, cumprido – fl. 191 vº) pela taxa de 06% (seis por cento) ao ano até 10-01-2003 e de 1% (um por cento) ao mês a partir de 11-01-2003”,
além do pagamento das custas e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ordem de 15% sobre o valor da condenação.

Denota-se que o Juízo
a quo
determinou a produção de prova pericial contábil para apurar o saldo credor em favor da agravada, sendo que o laudo pericial de fls. 1.003/1.024, complementado às fls. 1.064/1.075 e posteriormente às fls. 1.089/1.101, liquidou o julgado no valor histórico de R$ 2.968.463,82 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) em 01/10/2019 (fl. 1.094).

A despeito da impugnação apresentada pela agravante, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de esclarecimentos ao
expert
, determinando, na sequência, a expedição de alvará em prol do auxiliar do juízo (fl. 1.110).

Devido a dificuldades enfrentadas pela agravante para acessar e inteirar-se do inteiro teor da precitada decisão, o juízo primevo devolveu-lhe o prazo para apresentar manifestação (fl. 1.123), sendo que o referido despacho foi publicado no dia 17/11/2020 (fl. 1.124).

Na sequência, no dia 12/02/2021, foi certificado que havia decorrido o prazo legal para que fosse apresentado qualquer alegação.

Ato contínuo, a agravada, em petição protocolada no dia 16/08/2022, apresentou manifestação às fls. 1.134/1.139, sustentando que estaria “precluso” o direito da agravante se insurgir contra os “cálculos”. Alegou, ainda, que os cálculos deveriam ser prontamente homologados e sugeriu que a agravante deveria devolver o valor de R$ 5.844.807,52 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), o qual corresponderia a atualização do valor de R$ 2.968.463,82 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) apontado pelo laudo pericial de 01/10/2019.

Foi, então, que o Magistrado de 1º Grau, em decisão
objurgada
acostada no ID
7419773
, acolhendo o pleito do petitório acima mencionado,
“homologou” os cálculos do
perito
,
reconhecendo a existência do crédito de
5.844.807,52 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos),
pondo fim à fase de liquidação de sentença.

Após reanalisar a documentação acostada aos autos, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o recurso comporta parcial provimento.

Isto porque, a despeito da decisão vergastada homologar os cálculos produzidos pelo perito judicial, declarou crédito diverso daquele indicado pelo
expert.

Infere-se dos autos que a agravada, conforme petição juntada às fls. 1.1134/1.139, alega que o débito da recorrente equivaleria ao valor de
R$ 5.844.807,52 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), o qual corresponderia,
como dito linhas atrás,
a atualização do valor de R$ 2.968.463,82 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) apontado pelo laudo pericial de 01/10/2019.

Contudo,
denota-se que o cálculo acima apurado pela parte recorrida não veio acompanhada de memória de cálculo que demonstrasse a correta indicação do novo valor indicado no referido petitório.

E, sendo assim, a meu sentir, não poderia o Magistrado
a quo
, embora tivesse feito menção na r. decisão recorrida dos cálculos realizados às fls. 1.089 e seguintes do perito, os quais
observ
aram
adequadamente os parâmetros fixados no acórdão exequendo,
homologar, posteriormente, sem qualquer documento, o novo
quantum
apresentado pela parte credora.

Portanto, quanto a esse ponto, não tenho dúvidas de que o crédito histórico apontado pelo perito, qual seja,
R$ 2.968.463,82 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos)
deverá
ser considerado para fins de liquidação e,
posteriormente, atualizado para fins de cumprimento de sentença.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes
dos Tribunais Pátrios
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO
.
INDICAÇÃO DE VALORES DIVERSOS DOS DECLARADOS PELO EXPERT
.
REFORMA
. NECESSIDADE.
-
Verificado que o juízo, a despeito da homologação do laudo pericial aduzindo a correção dos cálculos, declara crédito exequendo diverso do indicado pelo expert, a decisão deve ser parcialmente reformada e adequada aos termos do laudo
. (TJ-MG - AI: 10024134204049002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERLOCUTÓRIO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO PERICIAL.
AGRAVO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. (i) HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL COM INDICAÇÃO DE VALOR DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NO LAUDO PERICIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DEVIDA
. (ii) REJEIÇÃO IMPLÍCITA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL. IMPUGNANTE QUE ALEGA, TÃO-SOMENTE, EXCESSO NA EXECUÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9843154 PR 984315-4 (Acórdão), Relator: Edgard Fernando Barbosa, Data de Julgamento: 05/06/2013, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1138 10/07/2013)

Por outro lado, entendo que as demais teses que foram ventiladas no presente recurso, tal como foi decidido por ocasião da tutela recursal, encontram-se preclusas.

Como sabido, os atos processuais estão sujeitos aos efeitos da preclusão. A respeito do tema, oportuno trazer a baila a precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.”

Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações.

Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.

A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada.

Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar. Exemplo clássico dessa espécie de preclusão é a aquiescência prevista no art. 1.000 do Novo CPC, que extingue o direito da parte de recorrer quando prática ato de concordância, expressa ou tácita, com a decisão.

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder mais ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo." (Manual de direito processual civil - Volume único/Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.363/364.)

Assim,
diante das respostas apresentadas pelo
expert
aos questionamentos das partes litigantes e
tendo em vista a inércia d
a

agravante
/impugnante
após ser devidamente intimad
a
, tem-se que esse acabara por aceitar os valores e quantidades apurados no laudo pericial
e que foram devidamente esclarecidos pelo perito
, pelo que se torna preclusa a
s
discuss
ões
levantada
s

pela recorrente
quanto aos valores devidos.

É esse o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CITRA PETITA - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA.
Há preclusão temporal em relação à impugnação dos cálculos, prevista pelo art. 223, CPC, se a parte não os impugna no momento processual adequado
. Os limites da lide são traçados pela petição inicial e pela defesa, devendo o Magistrado atentar para a inteireza da prestação jurisdicional. Ausentes provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.08.095423-3/003, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da sumula em 06/02/2020.)

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal n
aquel
a via recursal
.

P
or essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
para
reformar parcialmente
r. decisão objurgada
,
delimitando que, à luz do laudo pericial, o título judicial foi liquidado no valor histórico de R$ 2.968.463,82 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), em 01/10/2019, ficando a atualização deste montante a cargo da exequente, quando da instauração da fase de cumprimento de sentença,
devendo ser observados os parâmetros que foram estipulados na r. sentença primeva
.

Outrossim, julgo
prejudicado
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

VOGAL
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em razão da decisão que homologou os cálculos do perito encerrando a fase de liquidação de sentença.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de rejeitar a preliminar de ausência de interesse recursal e dar parcial provimento ao recurso para delimitar que, conforme laudo pericial, o título judicial foi liquidado no valor histórico de R$ 2.968.463,82 (dois milhões novecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), em 01/10/2019, ficando a sua atualização a cargo da Exequente, quando da instauração da fase de cumprimento de sentença, conforme os parâmetros que foram estipulados na sentença.

Após analisar os autos e o voto prolatado não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

Conforme ressaltado no voto de relatoria:

Infere-se dos autos que a agravada, conforme petição juntada às fls. 1.1134/1.139, alega que o débito da recorrente equivaleria ao valor de R$ 5.844.807,52 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), o qual corresponderia, como dito linhas atrás, a atualização do valor de R$ 2.968.463,82 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) apontado pelo laudo pericial de 01/10/2019.

Contudo, denota-se que o cálculo acima apurado pela parte recorrida não veio acompanhada de memória de cálculo que demonstrasse a correta indicação do novo valor indicado no referido petitório.

[...]

Assim, diante das respostas apresentadas pelo
expert
aos questionamentos das partes litigantes e tendo em vista a inércia da agravante/impugnante após ser devidamente intimada, tem-se que esse acabara por aceitar os valores e quantidades apurados no laudo pericial e que foram devidamente esclarecidos pelo perito, pelo que se torna preclusa as discussões levantadas pela recorrente quanto aos valores devidos.

Assim, conforme entenderam os eminentes Desembargadores que me antecederam na votação, havendo preclusão temporal em relação à impugnação aos cálculos, deve prevalecer o valor histórico do crédito.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.